Tribunal: TJDFT
Processo: 0726118-42.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXAME DE PATERNIDADE POST MORTEM. INVESTIGAÇÃO DE VÍNCULO ENTRE POSSÍVEIS IRMÃOS. CUSTO SUPERIOR DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CIÊNCIA PRÉVIA DO LABORATÓRIO ACERCA DA REALIDADE FÁTICA. VÍNCULAÇÃO À OFERTA INFORMADA PELO CONSUMIDOR. NÃO CABIMENTO. ÔNUS DA PROVA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO. NÃO CABIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos. O recorrente pleiteia a condenação da ré/recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), bem como ao pagamento da quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de reparação por danos morais.
3. Conforme exposto na inicial, o recorrente e sua possível irmã, a fim de ajuizarem ação de reconhecimento de paternidade “post mortem”, buscaram a realização de exame DNA. O recorrente também relata que reside na cidade de Goiânia/DF e sua possível irmã, em Taguatinga/DF. Com isso, acordaram a realização no exame na citada região administrativa. O recorrente ainda narra que o melhor orçamento teria sido o informado pela recorrida, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Contudo, na data agendada para o exame, o recorrente relata que, ao serem conduzidos à sala de coleta, foram informados por preposta que o preço do serviço seria de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), e não de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Com isso, para não impossibilitar a realização do exame, afirma que contratou empréstimo bancário de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que “o valor cobrado pelo réu, de R$ 2.600,00 para a realização do exame de DNA, está compatível com os preços praticados no mercado, sendo até mesmo inferior ao valor médio constatado”.
5. Nas razões recursais, o recorrente sustenta que, por 3 (três) oportunidades, teria sido informado pela recorrida de que o preço do serviço seria de R$ 400,00 (quatrocentos reais), razão pela qual estaria a recorrida vinculada à oferta, conforme determina o Código de Defesa do Consumidor.
6. Contrarrazões ao ID 70975253.
7. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos anexados à peça recursal, defiro o benefício ao recorrente.
III. Questão em discussão
8. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em definir se a pessoa jurídica recorrida estaria vinculada à oferta descrita na petição inicial.
IV. Razões de decidir
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
10. O artigo 30 do CDC determina que “toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado”.
11. Por sua vez, o artigo 35, inciso I, estabelece que, se o fornecedor recusar cumprimento à oferta, o consumidor poderá exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta. No caso, entretanto, a recorrida se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez ter demonstrado que o tipo de exame necessário à investigação pretendida pelo recorrente possui custo mais elevado, tendo em vista a ausência do suposto genitor, já falecido, o que restringe a coleta do material biológico apenas aos supostos irmãos.
12. Além disso, nas conversas por aplicativo de mensagens, anexadas ao ID 70974548, o recorrente não demonstrou que teria, desde o início das tratativas, esclarecido o tipo de exame pretendido, ou seja, entre irmãos e genitor ausente, e tampouco apresentou outros orçamentos de outros laboratórios com a exata descrição do tipo de exame necessário ao caso. Com isso, tem-se que o recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório (artigo 373, I, CPC), não sendo cabível a inversão legal prevista no artigo 6o, VIII, do CDC, diante da ausência de verossimilhança nas alegações.
13. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, o artigo 186 do Código Civil estabelece que "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito". Por outro lado, o artigo 188, inciso I, do CC prevê que não constituem atos ilícitos os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido, sendo este último a hipótese dos autos, razão pela qual não há danos morais a indenizar, diante da ausência de ato ilícito praticado pela recorrida. Precedente: Acórdão 1968755, 0703391-17.2023.8.07.0010, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12.02.2025, publicado no DJe: 28.02.2025.
V. Dispositivo
14. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95. Exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
Dispositivos relevantes citados:
Arts. 6o, inciso VIII, 30 e 35, inciso I, ambos do CDC.
Arts. 186 e 188, inciso I, ambos do Código Civil.
Art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1968755, 0703391-17.2023.8.07.0010, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12.02.2025, publicado no DJe: 28.02.2025.